Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, LAVAGEM DE CAPITAIS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO DE CRIME ANTECEDENTE E CONSEQUENTES. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado visando o trancamento de inquérito policial instaurado para investigar crime tributário, lavagem de capitais e apropriação indébita, sob o fundamento de falta de justa causa para a continuação do procedimento investigativo.
2. O Inquérito Policial foi instaurado por requisição do Ministério Público para apuração de possível prática dos crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita, e lavagem de capitais, com base em alegações preliminares de existência de débitos tributários.
3. Após dois anos de investigação, verificou-se a quitação integral dos créditos tributários questionados, demonstrando a ausência de elementos indicativos da materialidade e da autoria dos delitos investigados.
4. Aplicação da Súmula Vinculante no 24 do STF, que estabelece a não tipificação de crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, corroborando a falta de justa causa para a persecução penal.
5. A demonstração de que a continuidade do inquérito policial, desprovido de indícios mínimos de autoria ou materialidade da infração penal, configura constrangimento ilegal, justifica o trancamento do procedimento investigativo.
6. Concessão da ordem para trancamento do inquérito policial, garantindo-se a cessação do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a continuação das investigações.
7. Ordem concedida para trancar o inquérito policial.